Tribunal: TJDFT
Processo: 0002290-65.2018.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002290-65.2018.8.07.0008 RECORRENTE: WANDERSON ALVES DE SOUSA LIMA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. CONFLITO DE INTERESSE RECURSAL. RÉU APELA. DEFESA APRESENTA RAZÕES PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ROUBO. EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o DA LEI No 16.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. EMPREGO DE FACA. AFASTAMENTO. APLICAÇÃO NA TERCEIRA FASE. REGIME SEMIABERTO. I – Ocorrendo divergência entre o réu e a Defesa quanto à interposição de recurso de apelação de sentença penal condenatória, deve prevalecer a vontade de quem pretende recorrer, como forma de se privilegiar as garantias do duplo grau de jurisdição e da ampla defesa. Assim, afasta-se a preliminar para se conhecer do recurso do réu, no amplo efeito. II – Declarada incidentalmente a inconstitucionalidade formal do art. 4o da Lei no 13.654/2018, nos termos da decisão proferida nos autos no 2018.00.2.005802-5 pelo Conselho Especial desta Corte, com fundamento nos arts. 927, V e 949, parágrafo único, do CPC, aplicado subsidiariamente no CPP, por força de art. 3o, aplica-se o aumento de 1/3 (um terço) em razão do emprego de arma branca na terceira fase da dosimetria do crime de roubo. III – Fixada pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, tratando-se de réu primário e com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, o regime adequado para o cumprimento da pena é o inicial semiaberto, nos termos do que dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal. IV – Recursos conhecidos. Recurso da defesa desprovido e recurso ministerial provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência ao artigo 157, §2o, inciso I, do Código Penal, porque, nos crimes de roubo praticados com violência ou grave ameaça com emprego de arma imprópria ou branca, não haverá mais a incidência de qualquer causa de aumento, passando, portanto, a serem tratados como roubo simples. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 157, §2o, inciso I, do CP, e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015